Tribunal: TJBA
Processo: 8000585-26.2022.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000585-26.2022.8.05.0099

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ESPÓLIO: JESI DONATO

Advogado(s): ALESSANDRO TORRES LEITE, RAUL ESTRELA MACHADO, ANGELO SILVA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM CANCELAMENTO DE HIPOTECA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 1916. REVELIA DO CREDOR.
COM APRESCRIÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL,
EXTIN
GUE-SE
A GARANTIA REAL
HIPOTECÁRIA
. PRINCÍPIO DA ACESSORIEDADE.
TESE DE DAÇÃO EM PAGAMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A sentença havia declarado a prescrição de três Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias, emitidas na década de 1990, e determinado o cancelamento dos respectivos gravames hipotecários que incidiam sobre a matrícula de um imóvel rural de propriedade do espólio autor da ação. O recurso da instituição financeira busca reverter a decisão que confirmou a extinção de sua pretensão de cobrança e da garantia acessória.

II. Questão em discussão

2.

As questões jurídicas submetidas a julgamento são as seguintes
:
a)
A
ocorrência de inovação recursal pela alegação, apenas em sede de agravo interno, da tese de que teria havido dação em pagamento do imóvel, o que afastaria a discussão sobre a prescrição da dívida; b)
A
definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança das Cédulas de Crédito Rural emitidas sob a vigência do Código Civil de 1916, considerando as regras de transição do Código Civil de 2002; c)
A
distribuição do ônus da prova quanto à existência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, especialmente no cenário em que a instituição financeira, ré na ação originária, foi declarada revel por não apresentar contestação; d)
A
consequência da prescrição da obrigação principal sobre a garantia hipotecária, em observância ao princípio da acessoriedade dos direitos reais de garantia.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de que o imóvel teria sido objeto de dação em pagamento, tornando a instituição financeira sua proprietária, configura manifesta e inadmissível
inovação recursal
. Este argumento fático e jurídico não foi apresentado no momento processual oportuno, ou seja, na contestação, que não foi oferecida. A análise de tal tese nesta fase recursal violaria o princípio da estabilização da lide, o contraditório e o devido processo legal. Adicionalmente, a alegação é materialmente infundada, pois a transferência de propriedade imobiliária exige registro no Cartório de Imóveis, conforme o artigo 1.245 do Código Civil, e os autos demonstram que o bem permanece registrado em nome do espólio, figurando a instituição financeira apenas como credora hipotecária.

4.

A pretensão de cobrança das dívidas representadas pelas Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias está, de fato, prescrita. Os títulos venceram em 1992 e 1993, sob a vigência do Código Civil de 1916, cujo artigo 177 estabelecia o
prazo prescricional vintenário
para ações pessoais. A regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil de 2002 determina a aplicação do prazo da lei anterior quando, na data de sua entrada em vigor (11 de janeiro de 2003), já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, situação que se verifica no presente caso. Desse modo, a prescrição da pretensão de cobrança de todas as cédulas se consumou entre os anos de 2012 e 2013, muito antes do ajuizamento da ação em 2022.

5.

A alegação genérica da instituição financeira de que poderiam ter ocorrido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional não pode ser acolhida. Em razão da
revelia
decretada em primeira instância, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, presume-se a veracidade dos fatos alegados pelo autor, notadamente a inércia do credor por quase três décadas. Caberia à instituição financeira, na qualidade de ré, o
ônus de provar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao não apresentar contestação, a recorrente abdicou da oportunidade de alegar e comprovar tais fatos, sendo vedado fazê-lo de forma especulativa em sede de recurso, sob pena de subverter a lógica processual e premiar a própria desídia.

6.

Uma vez reconhecida a prescrição da obrigação principal, a extinção da hipoteca que a garantia é medida impositiva, em estrita obediência ao
princípio da acessoriedade
. O artigo 1.499, inciso I, do Código Civil é categórico ao dispor que a hipoteca se extingue pela extinção da obrigação principal. Desaparecendo a exigibilidade jurídica da dívida em juízo, a garantia real que a assegurava perde sua razão de existir. A manutenção do gravame representaria uma restrição indevida e sem causa jurídica ao direito de propriedade do espólio, violando a função social da propriedade e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de agravo interno
desprovido
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
: "1. A alegação de fatos novos, como a suposta ocorrência de dação em pagamento, em sede de agravo interno, quando a parte foi revel na instância de origem, caracteriza inovação recursal inadmissível. 2. A pretensão de cobrança de dívida fundada em Cédula de Crédito Rural emitida na vigência do Código Civil de 1916 submete-se ao prazo prescricional vintenário (art. 177 do CC/1916), aplicando-se a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. 3. Compete ao réu revel, que não contestou a ação no momento oportuno, o ônus de provar a existência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, não sendo admissível a alegação genérica de tais fatos em sede recursal. 4. A prescrição da obrigação principal acarreta, por força do princípio da acessoriedade, a extinção da garantia hipotecária correspondente, conforme dispõe o art. 1.499, I, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071/1916):
Art. 177.

Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406/2002):
Art. 1.245; Art. 1.499, I; Art. 2.028.

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015):
Art. 344; Art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça:
AgInt no AREsp nº 2.356.738/RR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/10/2023; AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.177.647/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 16/08/2023; REsp nº 1.837.457/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.